Tribunal: TJPA
Processo: 0011823-98.2014.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 33 C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/06 ? DA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III IV, V E VII, DO CPP. TOTAL IMPROVIMENTO. A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, bem como no artigo 14 da Lei 10.826/06. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: DIEGO LOPES COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0011823-98.2014.8.14.0006
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 14 DA LEI 10.826/06 - DA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, III IV, V E VII, DO CPP. TOTAL IMPROVIMENTO.
A tese de absolvição encontra-se dissociadas dos elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, bem como no artigo 14 da Lei 10.826/06.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: DIEGO LOPES COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0011823-98.2014.8.14.0006

RELATÓRIO

DIEGO LOPES COSTA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27.08.2014, policiais civis realizavam a fiscalização preventiva de combate a infrações penais, quando foi efetuada revista em um taxi, o qual era conduzido pelo acusado Diego Lopes Costa, tendo como passageiro o adolescente Ruan Dionatho Pereira Patricio, que se encontrava no assento do carona.

Após saírem do veículo, os policiais efetuaram a revista e encontraram em seu interior um revólver Taurus calibre.38, municiado com 06 cartuchos, uma pistola calibre 7,65 mm, marca Taurus e 07 (sete) papelotes que continham 28,9 gramas de cocaína, encontrados no porta-luvas.

Transcorrida a instrução processual, o apelante fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 e art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06 (01 ano e 11 meses e 10 dias de reclusão, e o pagamento de 194 dias-multa), bem como por porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/06 (02 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa), totalizando a pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 204 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, ante a insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, III IV, V e VII, do CPP.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Balístico (fls. 90/91), o qual assevera que a arma de fogo encontrava-se em perfeitas condições de funcionamento, e apresentava potencialidade lesiva, bem como o Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 24), o qual foi conclusivo quanto a droga encontrada ser Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿. Por fim, a materialidade quanto a menoridade do adolescente também se encontra presente, comprovada pelo documento de identidade (fls. 38 - IPL).

A testemunha
Luiz Cesar dos Reis Silva,
policial civil, que atuou na diligencia que ensejou a apreensão da droga e das armas de fogo apreendidas, afirmou que, apesar de, inicialmente, o acusado assumir serem suas as drogas e a pistola apreendida, enquanto o adolescente afirmou ser seu o revolver, posteriormente na Delegacia de Polícia, mudaram as versões dos fatos, tendo o menor assumido a propriedade da droga e das duas armas de fogo.

A mesma contradição também foi relatada pela testemunha
Alberto de Araujo Costa
, policial civil que também participou da referida prisão.

Vê-se, pois, que as sucessivas versões apresentadas pelo apelante e pelo adolescente denota uma tentativa de escusá-los dos delitos ora imputados, bem como enfraquecer os argumentos defensivos.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 141/154, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para sua absolvição, posto que o apelante tinha conhecimento de que transportava armas e drogas no interior do seu veículo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora